Tribunal: TJDFT
Processo: 0733313-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS NA ORIGEM. FILHO MENOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Por ser preciso averiguar a real necessidade do alimentando, bem como a capacidade contributiva do alimentante, não é possível, em juízo de cognição primária, reduzir os alimentos provisórios fixados em quantia moderada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.